Tribunal: STF
Processo: ARE 1301223
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de divergência opostos contra acórdão prolatado pela Primeira Turma desta Corte, assim ementado:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal. Omissão no acórdão. Não ocorrência. Rejulgamento da causa. Impossibilidade. Precedentes. Pretendido reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Não ocorrência. Fixação do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes como marco inicial da prescrição. Precedente. Tribunal Pleno. Embargos rejeitados. 



    1. O aresto embargado não incorreu em omissão ou contradição, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, a questão posta em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    2. O Tribunal Pleno fixou a orientação de que “[a] prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação”. Logo, “enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória” (AI nº 794.971/RJ-AgR, red. do ac. Min. Marco Aurélio, DJe de 28/6/21). 



    3. Os embargos expressam, efetivamente, a insatisfação do embargante com o deslinde da causa, o qual pretende, em verdade, provocar seu rejulgamento, fim para o qual não se presta o recurso declaratório. 



    4. Embargos rejeitados.”



    A divergência é suscitada com supedâneo no RE 594.435-ED, dizendo o embargante que deve haver a modulação dos efeitos da decisão proferida no paradigma referido no acórdão embargado, por não se tratar de consolidação de entendimento jurisprudencial neste Supremo, mas de questão sobre a qual havia divergência no âmbito da Corte.



    Deixei de intimar a parte recorrida, considerada o princípio da celeridade processual.



    Decido. 



    O recurso não deve ser conhecido.



    Cumpre notar que os embargos divergentes consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/2015); entre acórdãos relativos ao juízo de admissibilidade (art. 1.043, inciso II, Lei nº 13.105/2015); ou entre acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, Lei nº 13.105/2015). Em razão disso, sua admissão pressupõe a existência, ao menos em tese, de dissenso entre julgados, cuja ocorrência será constatada por meio da análise comparativa de quadros fáticos necessariamente similares. 



    Logo de início, destaco que o presente recurso não se enquadra em quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos de divergência previstas no art. 1.043 do Código de Processo Civil. 



    Isso porque, conforme registrei ao votar nestes autos, há precedente do Plenário deste Supremo Tribunal no mesmo sentido do que decidido (AI nº 794.971/RJ-AgR).



    Desse modo, aplica-se à hipótese o artigo 332 do RISTF, o qual apregoa não serem cabíveis os embargos divergentes quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas encontrar-se firmado na mesma direção da decisão embargada. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332) DIVERGÊNCIA DE TESES NÃO CONFIGURADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. Os embargos de divergência instituídos pela Lei nº 623, de 19/02/49, preservados pelo RISTF (arts. 330/332) e hoje disciplinados pelo Código de Processo Civil (art. 546, na redação dada pela Lei nº 8.950/94) destinam-se, em sua específica função jurídico-processual, a promover a uniformização de jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, suprimindo, desse modo, em obséquio ao princípio da certeza e da segurança jurídicas, os dissídios interpretativos que se registrem entre as Turmas ou que antagonizem uma das Turmas ao próprio Plenário desta Corte. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REFLETE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AINDA QUE CONSOLIDADA EM MOMENTO POSTERIOR AO DO JULGAMENTO IMPUGNADO. Não se revelam admissíveis os embargos de divergência, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se, ainda que em momento posterior ao do julgamento impugnado, no mesmo sentido resultante do acórdão embargado. Aplicação, ao caso, do art. 332 do RISTF.” (RE nº 370.637/RS-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 25/2/15). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO regimento interno DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS.” (RE nº 622.420/CE-ED-ED-EDv-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/5/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. 1. Incabíveis os embargos de divergência por ausência de comprovação da divergência de entendimento e de confronto analítico entre os paradigmas e o caso sob exame e, ainda, quando a decisão embargada estiver em conformidade com a orientação fixada por esta Corte (artigos 330 e 332 do RISTF). 2. Agravo regimental improvido.” (AI nº 609.855/RN-AgR-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 28/5/10). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente